Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira credora tem o dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão, pois é requisito basilar para a regularidade do negócio jurídico celebrado. A formalização da transferência do veículo no DETRAN é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora.
3. No caso dos autos percebe-se que a propriedade do veículo compõe o patrimônio de terceiro, alheio à relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O Juízo singular deve verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que impossibilitem a regularidade da marcha processual, de acordo com a regra prevista no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido.